Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752011-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA, GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES APELADO: GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES, WANIA MARIA FIUZA TEIXEIRA D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral de GUSTAVO CHAVES DE CARVALHO MEIRELES (ID 71545256), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo. A data, o horário e o local de julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. DEFIRO o pedido de sustentação oral da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator